Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em ação de indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à negativa de oitiva de testemunha, violação de direitos do consumidor pela recusa de pagamento em dinheiro e ausência de manifestação sobre dispositivos legais citados. Sustenta, ainda, obscuridade na justificativa do indeferimento da prova testemunhal e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os pontos indicados pelo embargante; (ii) avaliar se há obscuridade na fundamentação do indeferimento da prova testemunhal; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da oitiva da testemunha indicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou devidamente as condições contratuais e a legislação consumerista aplicável, concluindo que a recusa ao pagamento em dinheiro, dentro do contexto dos planos de fidelidade que exigiam pagamento por cartão de crédito, não configurou prática abusiva. Assim, não há omissão quanto ao tema.
4. A alegação de omissão por ausência de menção expressa a dispositivos legais específicos não procede, pois a matéria jurídica foi integralmente apreciada e decidida. A simples ausência de citação nominal dos artigos indicados pelo embargante não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.
5. O acórdão embargado apresenta clareza suficiente na fundamentação adotada, não havendo obscuridade na justificativa do indeferimento da prova testemunhal. A decisão se fundamenta na suficiência das provas documentais acostadas aos autos.
6. O magistrado possui ampla liberdade para analisar a conveniência da produção de provas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias para a formação de sua convicção. No caso, a prova testemunhal pretendida não alteraria a conclusão do acórdão sobre a inexistência de dano moral, sendo corretamente dispensada.
7. A discordância do embargante quanto ao mérito da decisão não configura vício passível de correção por embargos de declaração. Esse recurso não pode ser utilizado como meio para rediscussão do julgado ou para obtenção de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. A omissão sanável por embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de manifestação sobre ponto essencial à fundamentação da decisão, não se configurando pelo simples fato de não serem mencionados expressamente dispositivos legais indicados pela parte.
2. A obscuridade que justifica embargos de declaração é aquela que impede a compreensão do julgado, e não a mera discordância da parte com a fundamentação adotada.
3. O indeferimento da produção de prova testemunhal, quando há provas documentais suficientes para o julgamento da causa, não caracteriza cerceamento de defesa.
4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou para obter efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 442, 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, VI, e 39, IX.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJE 29.11.2022.